Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005743-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (AGRAVANTE), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (AGRAVADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (AGRAVADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (AGRAVADO), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (AGRAVADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL registrado(a) civilmente como ROSEMARI COLUSSI BIDEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA FAMILIAR REALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL POR ELE ASSINADO – ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO FUNDADO NA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MÁ-FOCALIZAÇÃO DO PEDIDO – MENÇÃO À NULIDADE DA SENTENÇA COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO SOBRE A VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇAO DO FEITO – SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATAMENTE APÓS SUA PUBLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO, PERANTE O JUIZ, DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM SENTENCIAL – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO QUE DEVERIA SER FEITO AO RELATOR DO APELO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A QUALQUER DOS VÁRIOS RECURSOS SEQUENCIALMENTE INTERPOSTOS PELA COMPRADORA DO IMÓVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. É processualmente desacertada a formulação de pedido de suspensão da tramitação formulado diretamente ao Juízo presidente do cumprimento provisório de sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, pois cabe à parte interessada deduzir tal pretensão obstativa do cumprimento da ordem perante o relator da Apelação, nos termos do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC, ou dos demais recursos subsequentes, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do mesmo Código. 2. Não havendo mínima modificação do quadro fático, decisório ou argumentativo, descabe cogitar da suspensão do cumprimento da ordem de imissão na posse vertida na sentença exequenda se os fundamentos que embasam a pretensão já foram analisados e rejeitados por todas as instâncias recursais no Estado e não houve atribuição de efeito suspensivo pelo STJ ao recurso a ele interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005743-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1002636-06.2020.8.11.0044), formulado em detrimento da agravante por OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL, com relação à sentença proferida na ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos
” (Proc. no 0000211-72.2010.8.11.0044 – Código 27221), ajuizada pelo agravado Oswaldo contra a Agropecuária/agravante, e também contra Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda., Rosemari Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel e Carolina Colussi Bidel, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela Agropecuária/executada/agravante, dizendo que “
as matérias ali trazidas
(cerceamento de defesa, adimplemento substancial do contrato ou a boa-fé da adquirente)
não podem ser apreciadas nesta fase processual
” e que “
caberia à executada, quando do processo de conhecimento, alegar as matérias trazidas na petição
(...)
bem como, finda a fase de conhecimento, utilizar-se dos meios legais cabíveis, não sendo possível a análise em sede de impugnação ao cumprimento provisório da sentença
”; o MM. Juiz anotou, ainda, que, “
tendo em vista que a
(sentença exequenda)
declarou nula a 3a alteração do contrato social, alteração esta que tirou o exequente
(Oswaldo)
da administração da sociedade
(ré/executada Paranapec)
, o exequente fora reestabelecido como administrador da referida empresa, motivo pelo qual é parte legítima para pleitear a imissão na posse da área em questão
” (cf. Id. no 82466952).

A Agropecuária/agravante sustenta que “
as matérias arguidas
(...)
podem ser alegadas a qualquer tempo porquanto classificam-se como de ordem pública na medida em que suplantam o mero interesse particular da parte e tornam a questão relevante para a inteireza e validade do ordenamento jurídico
”, e afirma que “
foram encadeadas no intuito de demonstrar a verossimilhança do pleito de sobrestamento da ordem de imissão na posse
” (sic – cf. Id. no 82462015 - pág. 11/12).

Insiste na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa dizendo que só foi como só foi citada após o saneamento do feito e não teve a oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir em Juízo antes do julgamento antecipado da lide, o que, segundo ela, “
desaguou na ausência de valoração da teoria de adimplemento substancial do contrato
(...)
apta a afastar o decreto de nulidade
(...)
, máxime ao se observar que
(...)
o problema eventualmente instalado entre os sócios da empresa vendedora
(Paranatec)
não
(pode)
atingir a empresa compradora
(a Agropecuária/agravante)
, adquirente de boa-fé e terceira em relação ao trato entre o sócio minoritário e as sócias majoritárias da empresa familiar
”.

Aduz, ainda, que “
o decreto de nulidade de compra e venda enseja a inequívoca ordem de devolução integral dos valores pagos pelo comprador, não podendo prevalecer a condenação da compradora ora agravante a, além de não ser ressarcida, pagar indenização, juntamente com as sócias majoritárias da empresa vendedora, ao sócio minoritário desta empresa familiar
” (sic – cf. Id. no 82462015 - pág. 11/12 e 21/22).

Afirma que “
se mostra imprópria a expedição de Mandado de Imissão na Posse em favor do exequente, ora agravado,
(...)
haja vista que a r. sentença exequenda é bastante clara
(...)
no sentido de que a retomada de propriedade e posse seria em favor da pessoa jurídica Paranapec e não da pessoa física de um dos sócios
” (cf. Id. no 82462015 - pág. 22).

Arremata dizendo que “
a complexidade que envolve a ‘quaestio’ é manifesta, não podendo prevalecer a minimalista ordem de imissão na posse
”, pelo que pede provimento do recurso para que, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, seja ordenada a suspensão da tramitação do feito na origem “
até o trânsito em julgado da r. sentença exequenda,
(...)
ou, ao menos, a final decisão da escorreita liquidação de sentença por arbitramento para compensação e devolução de valores pagos
” pela Agropecuária para aquisição do imóvel (cf. Id. no 82462015 - pág. 24).

Em 09/04/2021, antes da análise do pedido antecipatório pelo relator, o exequente/agravado atravessou petição nos autos arguindo intempestividade dizendo tratar-se de recurso “
interposto em face da r. despacho ordinatório que determinou o cumprimento de decisão interlocutória anterior
(que)
não possui carga decisória, não desafiando agravo de instrumento
”; aduz, ainda nesse aspecto, que “
o inconformismo da parte adversa se direciona em face da decisão interlocutória anterior, que recebe o pedido de cumprimento de sentença e determinou a desocupação em 15 dias, sob pena de imissão na posse
”, da qual a Agropecuária/agravante foi intimada em 29/01/2021, “
deixando de proceder ao cumprimento voluntário da decisão judicial e também de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença
”, preferindo “
reaviventar as matérias atinentes ao mérito da demanda, pretensão de reconsideração manifestamente incabível
(e que)
não possui o condão de interromper o prazo recursal
” (cf. Id. no 82799959).

Três dias depois, em 12/04/2021, apresentou petição denominada “
manifestação preliminar, sem embargo ao direito de apresentar complementação das contrarrazões já protocoladas
”, elencando “
razões para indeferimento do pedido liminar de atribuição do efeito suspensivo
” ao Agravo de Instrumento, como, e.g., alegação de que as “
questões abordadas pela agravante que já se encontram preclusas
”, de que é “
inexistente verossimilhança do direito alegado
” e discurso sobre “
ausência do perigo do dano
”; pede, ao final, seja resguardado seu “
direito de apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento no modo e tempo oportunos
” e que “
seja liminarmente rejeitado o Agravo de Instrumento em virtude da preclusão da matéria e da intempestividade
”, ou, “
caso esse não seja o entendimento
(...)
, seja negado o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, ante a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante e a ausência de probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. no 82937472).

A decisão vinculada ao Id. no 83314494, proferida dois dias depois, em 14/04/2021, admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e ordenou intimação do agravado “
na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias
”.

A Agropecuária/agravante, então, pediu “
urgente inclusão do feito em Pauta de Julgamento, haja vista que o agravado apresentou contraminuta
(...)
e, a despeito da preclusão consumativa, carreou aos autos o petitório
(...)
como complementação àquela peça processual
” (cf. Id. no 83752454).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de intempestividade recursal está umbilicalmente ligada à questão meritória, com a qual será envolvida, analisada e decidida, pois não se relaciona, propriamente, com a inobservância do prazo quinzenal previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, mas com alegada falta de conteúdo decisório do pronunciamento jurisdicional recorrido e descabimento da forma processual escolhida pela executada/agravante para resistir ao cumprimento provisório da sentença, pontos

E razão não acompanha o agravado neste aspecto, pois não se pode dizer que “
o inconformismo da parte adversa se direciona em face da decisão interlocutória anterior, que recebe o pedido de cumprimento de sentença e determinou a desocupação em 15 dias, sob pena de imissão na posse
”; na verdade, o pedido da Agropecuária não é de reforma/cassação da decisão de recebimento do pedido de cumprimento provisório da sentença, e, embora isso seja, de fato, de difícil percepção dada a prolixidade das razões e o alongamento desnecessário do discurso pela Agropecuária/agravante, ela não pretende “
reaviventar as matérias atinentes ao mérito da demanda
”, como, e.g., ocorrência de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.

Considerando a falta de clareza das razões da Agropecuária, é perfeitamente compreensível a má-focalização da questão pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, cuja decisão não abordou diretamente o cerne do pedido, que não envolve especificamente questões insuscetíveis de discussão fora do processo de conhecimento; a Agropecuária só conseguiu finalmente explicar o que quer e requer ao dizer que as alegações de cerceamento de defesa, adimplemento substancial do contrato e boa-fé da adquirente só “
foram encadeadas no intuito de demonstrar a verossimilhança do pleito de sobrestamento da ordem de imissão na posse
” e que “
a complexidade que envolve a ‘quaestio’ é manifesta, não podendo prevalecer a minimalista ordem de imissão na posse
” (sic – cf. Id. no 82462015 - pág. 12 e 24).

O que se pode extrair é que a Agropecuária afirma que, sendo nula por cerceamento de defesa ou desacertada quanto à (falta de) análise das teses de adimplemento substancial e boa-fé da adquirente, é evidente que a sentença exequenda será anulada, cassada ou reformada pelas instâncias superiores, o que levará inexoravelmente à desconstituição da imissão do exequente na posse do imóvel.

Em outras palavras, a Agropecuária sustenta, em linhas gerais, que há “
verossimilhança do pleito de sobrestamento da ordem de imissão na posse
” porque fortes, hígidos e robustos os argumentos por ela lançados na sede recursal, notadamente os que envolvem o cerceamento de defesa, adimplemento substancial e boa-fé na aquisição do bem.

Há um único, mas muito relevante obstáculo à pretensão da Agropecuária: a norma processual vigente.

O art. 995 do CPC dispõe expressamente que “
o
s recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
” e o art. 1.012, §1o, V, do mesmo Código, estabelece que “
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
(...)
confirma, concede ou revoga tutela provisória
”.

É exatamente esse o caso, já que consta da parte dispositiva r. sentença exequenda ordem de expedição de “
mandado de imissão na posse para o cumprimento desta sentença
” quando “
decorrido o prazo recursal
”, e não somente depois do seu trânsito em julgado, e, justamente porque “
nos casos do §1o
(do art. 1.012 do CPC)
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
”, o magistrado recebeu e autorizou o processamento do cumprimento provisório de sentença (cf. Id. no 82462031 - pág. 18/19).

Assim, como bem anotado pelo MM. Juiz, competia à Agropecuária “
utilizar-se dos meios legais cabíveis
” para buscar a suspensão dos efeitos da r. sentença exequenda, como, e.g., pedir essa providência ao relator do apelo, nos termos do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC, ou de qualquer outro recurso pendente de julgamento, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do mesmo Código.

Aliás, consta dos autos que, quando da formulação do pedido de cumprimento provisório da sentença, estava pendente de julgamento Agravo Interno contra decisão denegatória de seguimento a Recurso Especial interposto contra acórdão desta eg. 1a Câmara de Direito Privado que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0000211-72.2010.8.11.0044, interposto pela Agropecuária Grande Norte contra a sentença exequenda (cf. Id. no 82462028 - pág. 20 a 80).

Esta particularidade mostra, inclusive, que não são tão relevantes assim os argumentos da Agropecuária, já rejeitados por este órgão julgador e também pela i. Vice-presidente desta eg. Corte, que, além de negar seguimento ao Recurso Especial contra referido aresto, indeferiu, também, pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, justamente por não divisar probabilidade de seu provimento (cf. Id. no 82462028 - pág. 60/64).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada, embora por outro fundamento, a r. decisão agravada.

Considerando o retrospecto processual, relembro que o abuso do direito de recorrer enseja imposição das multas processuais correspondentes, e, portanto, advirto a agravante sobre as consequências da reiteração da conduta abusiva sob fundamentos já conhecidos e rejeitados por todas as instâncias recursais neste Estado.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021